Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PALAVRA DO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro, em reunião estável e permanente, além das firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, colhidas em Juízo, escorreita a condenação do apelante pelo delito do art. 35 da LAD.
II - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.